Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE DECLARA EXTINTA A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO DE PETIÇÕES RELEVANTES. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou extinta a execução de obrigação de fazer, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, em razão da não apreciação das petições apresentadas pela apelante que alegavam o descumprimento da obrigação de fazer; e (ii) saber se houve acerto do Juízo de Primeiro Grau ao reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer e extinguir a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal assegura que todas as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, exigência reiterada e densificada pelo art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. A omissão quanto à apreciação das petições relevantes caracteriza ausência de fundamentação idônea, pois inviabiliza a compreensão das razões que levaram ao reconhecimento do cumprimento da obrigação e ao consequente encerramento da execução.
5. Configurada, portanto, a nulidade da sentença por violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, impõe-se sua anulação, com o retorno dos autos à origem para regular apreciação das petições apresentadas pela exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: “É nula a sentença que declara extinta a execução pelo suposto cumprimento de obrigação de fazer sem apreciar, de forma fundamentada, as petições da parte exequente que impugnam o adimplemento da obrigação, em afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, e 924, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.